Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Políticas públicas de saúde. Ausência de omissão estatal. Ausência de plausibilidade do direito invocado. Em uma análise à luz de cognição sumária, não se vislumbra a omissão do Estado em fornecer o aparelho BIPAP STT com máscara oronasal. Ainda que o estado de saúde da recorrente revele cuidados, o país e o mundo enfrentam uma pandemia em razão do novo Coronavírus COVID-19, que demanda pressão extraordinária sobre o sistema público e privado de saúde. Nestas condições, cabe às autoridades da área de saúde elegerem as prioridades de direcionamento das ações de prevenção e enfrentamento das doenças e ao Poder Judiciário a atuação apenas em caráter excepcional, que não é o caso em exame.
3 – Agravo conhecido mas não provido. Custas pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça conferida.
E